Tribunal: CARF
Processo: 17883.000322/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000322/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.903 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando não há
observância do requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para estabelecer o VTN no valor de R$ 231.997,92.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao
Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000322/2010-43
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000322/2010-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido que julgou
procedente o lançamento tributário (auto de infração de fl. 24/33), relativo ao Imposto Territorial
Rural - ITR do exercício de 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Indaizal,
com área total de 232,0 ha., número de inscrição – NIRF 5147565-0, localizado no município de
Itatiaia/RJ.
Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal, que o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR
em relação ao Valor da Terra Nua – VTN. É que o valor declarado pelo sujeito passivo foi
substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal
– SIPT, conforme fundamento extraído do relatório fiscal que integra o auto de infração, abaixo
transcrito:
O contribuinte, tendo sido regularmente intimado em 22/09/2010, não apresentou o laudo de
avaliação do imóvel. Foi apresentada declaração da EMATER-RIO, a qual informa o VTN de
R$ 1.000/ha, porém este documento foi considerado insuficiente por esta Fiscalização. Valor
da Terra Nua apurado: área do imóvel x preço do Sistema de Preço de Terras: 232,0 x R$
15.181,81 = R$ 3.522.179,92.
O lançamento do imposto foi acrescido de juros moratórios e multa de ofício. O
ponto controvertido é o valor da terra nua – VTN, do imóvel rural do Recorrente.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por legítimo o arbitramento do imposto pelo SIPT somente
quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de
aptidão agrícola.
E, compulsando os autos, não foi possível saber se os dados constantes do Sipt
que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige a
legislação aplicável.
Ante ao exposto, o colegiado votou por converter o julgamento em diligência para
que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do Sipt que foram utilizados no
lançamento levaram em conta a aptidão agrícola.
Pois bem, em resposta à diligencia, a autoridade preparadora informou que o
município de Itatiaia não possui aptidões agrícolas cadastradas no exercício 2006. Os dados
constantes do SIPT que foram utilizados no lançamento, qual seja, VTN no valor de R$
15.181,81 são baseados no valor médio das DITRs.
É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000322/2010-43

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação. Como visto acima, o SIPT foi lançado com base em média de valores de
VTN informados nas DITRs do município, e não por aptidão agrícola conforme determinação
legal.
Com fulcro no disposto nos art. 14, § 1da Lei no 9.396, combinado com o art. 12,
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar o arbitramento pelo SIPT somente quando
efetuado com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão
agrícola.
Noto, porém, que, no caso em questão, a partir do disposto na descrição dos fatos
e enquadramento legal, foi utilizado, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN
médio para o município do imóvel rural, não havendo observância
ao
requisito
legal
de
consideração de aptidão agrícola para fins do arbitramento realizado.
Argumento que apenas reforça o entendimento acima descrito, é que a
CSRF, apreciando a tese esboçada no paradigma no 210201.664, reformou o mesmo por meio de
acórdão no 9202005.185 de 26 de janeiro de 2017, cuja ementa encontrase assim expressa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício:
2002
ITR
VALOR
DA
TERRA NUA ARBITRAMENTO.
Para aplicação do Sistema Integrado de Preços de Terras SIPT
é
imprescindível
que
o
contribuinte tenha acesso aos critérios e parâmetros utilizados para arbitramento do VTN
de modo a permitir verificar o atendimento aos requisitos da legislação aplicável
conforme o art 14 da Lei 9393 de 1996 c/c art. 12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629/1993).
O resultado do julgamento encontra-se assim descrito:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
reduzir o Valor da Terra Nua (VTN) ao valor declarado.

Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT face inexistir a valoração
levando em conta a aptidão agrícola da terra nua, rejeito a possibilidade de utilização do SIPT
na forma realizada pela autoridade autuante.
Desta forma, DOU provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer o valor do
VTN com base no quanto calculado pelo Recorrente, no valor de R$231.997,92.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000322/2010-43

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 113
DF CARF MF
Original